Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, FIXAÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. REVELIA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NECESSIDADE ESTUDO PSICOSSOCIAL. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré (ex-esposa/genitora) contra sentença que, nos autos da ação de divórcio cumulada com partilha de bens, fixação de guarda, regulamentação de visitas e fixação de alimentos ajuizada pelo ex-esposo/genitor e pelos filhos, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para decretar o divórcio, determinar a partilha igualitária de bens, fixar guarda unilateral em favor do genitor, regulamentar visitas e fixar alimentos no valor correspondente a 26% (vinte e seis por cento) dos rendimentos da genitora.
2. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita. Nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o do CPC, a declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado. Se inexistem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça (art. 99, §2o, do CPC), o benefício deve ser concedido à apelante, que fica dispensada de comprovar o recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC).
3. A definição de uma das modalidades de guarda exige cuidadosa análise das particularidades do caso a fim de que seja atendido o melhor interesse da criança ou do adolescente envolvido na controvérsia, à luz do art. 227 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei n. 8.069/90).
4. A revelia não produz os efeitos mencionados no art. 344 do CPC quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, do CPC), a exemplo dos discutidos nos autos, relacionados à guarda, ao regime de visitas e aos alimentos de criança e de adolescente. Incabível, portanto, o julgamento antecipado do mérito.
5. Em parecer, o Ministério Público (12a Procuradoria de Justiça Cível) aponta a necessidade de elaboração de estudo psicossocial para que a situação fática possa ser avaliada. Diante de questão potencialmente gravosa aos filhos, verifica-se a necessidade de realização de instrução probatória para que seja elaborado estudo psicossocial sobre o caso. Sentença cassada.
6. Recurso conhecido e acolhido o parecer da d. 12a Procuradoria de Justiça Cível para cassar a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja realizada a devida instrução probatória com a elaboração de estudo psicossocial sobre o caso.